Tribunal: TJDFT
Processo: 0735865-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA CESSAR COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO ASTREINTES. EXCESSIVIDADE NÃO COMPROVADA.
1. Da análise dos autos principais, verifica-se que fora determinado à parte requerida, ora agravante, que cessasse – sob pena de multa por cobrança indevida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) – os descontos realizados nos contracheques da parte autora/agravada referentes às cobranças do contrato de empréstimo consignado em lide.
2. Para aplicação das astreintes, devem ser consideradas: a capacidade econômica do ofensor, no caso, instituição bancária de grande porte; a capacidade econômica do ofendido – que vinha sofrendo descontos de R$ 570,25 (quinhentos e setenta reais e vinte e cinco centavos) por mês em seu contracheque; e o total fixado na r. Decisão vergastada, que foi de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
3. Assim, uma vez que não foi demonstrada a alegada exorbitância do montante total da multa, porquanto inicialmente fixado em valor e limites razoáveis e proporcionais às peculiaridades da demanda, com conhecimento pela parte, tendo sido o montante global oriundo unicamente da displicência da agravante em promover, em tempo razoável, o cumprimento da ordem judicial, verifica-se que a decisão recorrida não merece reparos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.